Tribunal: TJSP
Processo: 1039508-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de Restituição – Pleito deduzido pelo comprador sob alegação de abusividade na cobrança de "taxa de registro de cartório/cancelamento de hipoteca" – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cabimento – Incontroverso que a taxa de registro de cartório contempla a taxa de cancelamento de hipoteca" - O cancelamento da hipoteca do banco com a

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de Restituição – Pleito deduzido pelo comprador sob alegação de abusividade na cobrança de "taxa de registro de cartório/cancelamento de hipoteca" – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cabimento – Incontroverso que a taxa de registro de cartório contempla a taxa de cancelamento de hipoteca" - O cancelamento da hipoteca do banco com a construtora é providência que antecede ao registro do título aquisitivo - Cancelamento da hipoteca e seus custos que são da vendedora por não se inserirem no contexto das despesas ordinárias de registro da compra e venda – Recurso provido